Tribunal: TJBA
Processo: 8065329-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065329-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA e outros Advogado(s): FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA registrado(a) civilmente como FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO ENCERRADA E FEITO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL INJUSTIFICADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor do Paciente VITOR VINICIUS CONCEIÇÃO SANTOS, sob a alegação de excesso de prazo na prolação da sentença, sustentando-se que o feito estaria paralisado há mais de oito meses após o encerramento da instrução e a apresentação das alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o tempo decorrido entre o encerramento da instrução criminal e a ausência de sentença configura constrangimento ilegal, apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente foi decretada de forma idônea, com base em fundamentos idôneos, notadamente a necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do crime e do modus operandi da ação delitiva. 4. O exame de eventual excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso, a complexidade do feito e a atuação regular do juízo processante, não bastando a mera soma aritmética dos prazos legais. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os prazos processuais não têm caráter absoluto, devendo o excesso ser reconhecido apenas quando o atraso decorrer de inércia injustificada do Estado-Juiz (STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/04/2020). 6. No caso concreto, verifica-se que a instrução processual foi concluída em novembro de 2024, com a apresentação das alegações finais em janeiro de 2025, encontrando-se o processo concluso para sentença desde agosto de 2025, sem demonstração de desídia judicial. 7. A Súmula 52 do STJ dispõe que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. 8. O Juízo processante apresentou justificativas plausíveis para a tramitação, incluindo elevado número de Réus presos e grande acervo de processos conclusos para sentença, o que afasta a caracterização de morosidade injustificada. 9. A custódia cautelar foi reavaliada no Mutirão Carcerário 2025 e mantida com fundamento na gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A mera demora na prolação da sentença, quando a instrução está encerrada e o feito concluso, não configura, por si só, constrangimento ilegal. 2. O reconhecimento de excesso de prazo depende da comprovação de desídia judicial ou retardo injustificado. 3. Mantém-se a prisão preventiva quando persistem os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 20/04/2020; STJ, Súmula 52, Terceira Seção, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070; STJ, AgRg no RHC 166.355/BA, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 21/03/2023, DJe 27/03/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8065329-31.2025.8.05.0000, impetrado pelo advogado FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA (OAB/BA 44.934), em favor de VITOR VINÍCIUS CONCEIÇÃO SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem, mantendo a prisão preventiva do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 18 de novembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09